Tribunal: TJES
Processo: 5004668-61.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
4668
-
61
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ELIAS SEIBERT

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.
ART. 107, IV, DO CP. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 117, V, DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
NÃO VERIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
B
usca o recorrente o reconhecimento da prescrição dos delitos pelos quais
foi condenado,
na forma do art. 107, IV, do Código Penal.
Na espécie, o
agravante foi
sentenciado
pel
a prática do
s
crime
s previstos no
art. 304 c/c
art.
297 do Código Penal,
à p
ena de 02 (dois) anos de reclusão. De
ssa maneira
, a prescrição ocorre
ria
após
o transcur
s
o de

04 (quatro) anos da última causa interruptiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

2.
A defesa alega que
entre o trânsito em julgado da sentença
ocorrido
em 13/05/2015 e o reinício do cumprimento da pena, que supostamente teria
ocorrid
o em 09/07/2019 -
de acordo com a decisão proferida pelo juízo singular -,
teriam se passado mais de 04 (quatro) anos.
Entretanto
, o d
outo
Magistrado,
em sede de
juízo
negativo
de retratação
(Mov. 45.1
), reconheceu a
existência
de erro material em sua decisão
anterior
,
considerando que
o início do cumprimento da pena teria
ocorrido, na verdade, em
17/09/2018, “conforme se observa dos atestados de trabalho comunitário juntados ao evento 43.2”.

3.
Verifica-se a ocorrência da causa interruptiva da prescrição prevista no ar
t.
117, V, do Código Penal em 17/09/2018,
tal como havia apontado o presentante do
Parquet
de 1º grau, que, entretanto, salientou
que o início do cumprimento da pena teria se dado
mesmo
em 03/12/2018.

4.
Independentemente da divergência entre as datas
indicadas
como
baliza
, o início do cumprimento da pena é causa interruptiva da prescrição, conforme dicção do art. 117, V, do Código Penal e, portanto,
não
t
ranscorridos
os
04 (quatro) anos
desde o
trânsito em julgado da
s
entença,
exigidos
para
aferição
da prescrição
da pretensão
executória (13/05/2015), n
a forma d
o art. 109, V, do Código Penal, não há
que se falar em
extinção d
a
punibilidade
do agravante.

5.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de _________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004668-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ANTONIO ELIAS SEIBERT
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
4668
-
61
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ELIAS SEIBERT

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto por
Antonio Elias Seibert
,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal de
Colatina
-ES,
que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória
nos autos de nº 0001510-17.2017.8.08.0014.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese,
que: I) a
sentença condenatória foi publicada em 24/02/2015 e transitou em julgado para a defesa no dia 29/05/2015; II) a pena aplicada pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, foi de 02 (dois) anos de reclusão; III) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 04 anos (art. 109, V do CP); IV) como afirmado pelo douto juízo
a quo
, a prescrição foi interrompida em 09/07/2019, com o reinício do cumprimento da pena; V) entre o trânsito em julgado (29/05/2015) e o reinício do cumprimento de pena (09/07/2019) decorreu o prazo prescricional; VI) encontra-se extinta a punibilidade do apenado em relação aos delitos em comento.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Mov. 38.1).

Em seguida, o Magistrado singular realizou juízo de retratação negativo (Mov. 45.1).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 2911099).

É o relatório.
Em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 19 de agosto de 2022.

Desembargador

Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
4668
-
61
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ELIAS SEIBERT

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Antonio Elias Seibert
,

através da Defensoria Pública Estadual, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina-ES, que indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição executória nos autos de nº 0001510-17.2017.8.08.0014.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese,
que: I) a
sentença condenatória foi publicada em 24/02/2015 e transitou em julgado para a defesa no dia 29/05/2015; II) a pena aplicada pela prática dos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, foi de 02 (dois) anos de reclusão; III) o lapso prescricional para a condenação no presente caso é de 04 anos (art. 109, V do CP); IV) como afirmado pelo douto juízo
a quo
, a prescrição foi interrompida em 09/07/2019, com o reinício do cumprimento da pena; V) entre o trânsito em julgado (29/05/2015) e o reinício do cumprimento de pena (09/07/2019) decorreu o prazo prescricional; VI) encontra-se extinta a punibilidade do apenado em relação aos delitos em comento.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto,
busca o recorrente o reconhecimento da prescrição dos delitos pelos quais
foi condenado,
na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

Na espécie, o agravante foi sentenciado pelos crimes previstos no art. 304 c/c art. 297 do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

Dessa maneira, a prescrição ocorreria após o transcurso de 04 (quatro) anos da última causa interruptiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

A defesa alega que entre o trânsito em julgado da sentença ocorrido em 13/05/2015 e o reinício do cumprimento da pena, que supostamente teria ocorrido em 09/07/2019 - de acordo com a decisão proferida pelo juízo singular -, teriam se passado mais de 04 (quatro) anos.

Entretanto, o douto Magistrado,
em sede de
juízo
negativo
de retratação
(Mov. 45.1
), reconheceu a existência de erro material em sua decisão anterior, considerando que o início do cumprimento da pena teria ocorrido, na verdade, em 17/09/2018, “conforme se observa dos atestados de trabalho comunitário juntados ao evento 43.2”.

Verifica-se, dessa maneira, a ocorrência da causa interruptiva da prescrição prevista no art. 117, V, do Código Penal em 17/09/2018, tal como havia apontado o presentante do
Parquet
de 1º grau, que, entretanto, salientou que o início do cumprimento da pena teria se dado mesmo em 03/12/2018.

Independentemente da divergência entre as datas indicadas como baliza, o início do cumprimento da pena é causa interruptiva da prescrição, conforme dicção do art. 117, V, do Código Penal e, portanto, não transcorridos os 04 (quatro) anos desde o trânsito em julgado da sentença exigidos para aferição da prescrição da pretensão executória (13/05/2015), na forma do art. 109, V, do Código Penal, não há que se falar em extinção da punibilidade do agravante.

Diante do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
500
4668
-
61
.202
2
.8.08.0000

AGRAVANTE: ANTONIO ELIAS SEIBERT

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
RECONHECIMENTO DE
PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA.
ART. 107, IV, DO CP. CAUSA INTERRUPTIVA. ART. 117, V, DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
NÃO VERIFICADA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
B
usca o recorrente o reconhecimento da prescrição dos delitos pelos quais
foi condenado,
na forma do art. 107, IV, do Código Penal.
Na espécie, o
agravante foi
sentenciado
pel
a prática do
s
crime
s previstos no
art. 304 c/c
art.
297 do Código Penal,
à p
ena de 02 (dois) anos de reclusão. De
ssa maneira
, a prescrição ocorre
ria
após
o transcur
s
o de

04 (quatro) anos da última causa interruptiva, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

2.
A defesa alega que
entre o trânsito em julgado da sentença
ocorrido
em 13/05/2015 e o reinício do cumprimento da pena, que supostamente teria
ocorrid
o em 09/07/2019 -
de acordo com a decisão proferida pelo juízo singular -,
teriam se passado mais de 04 (quatro) anos.
Entretanto
, o d
outo
Magistrado,
em sede de
juízo
negativo
de retratação
(Mov. 45.1
), reconheceu a
existência
de erro material em sua decisão
anterior
,
considerando que
o início do cumprimento da pena teria
ocorrido, na verdade, em
17/09/2018, “conforme se observa dos atestados de trabalho comunitário juntados ao evento 43.2”.

3.
Verifica-se a ocorrência da causa interruptiva da prescrição prevista no ar
t.
117, V, do Código Penal em 17/09/2018,
tal como havia apontado o presentante do
Parquet
de 1º grau, que, entretanto, salientou
que o início do cumprimento da pena teria se dado
mesmo
em 03/12/2018.

4.
Independentemente da divergência entre as datas
indicadas
como
baliza
, o início do cumprimento da pena é causa interruptiva da prescrição, conforme dicção do art. 117, V, do Código Penal e, portanto,
não
t
ranscorridos
os
04 (quatro) anos
desde o
trânsito em julgado da
s
entença,
exigidos
para
aferição
da prescrição
da pretensão
executória (13/05/2015), n
a forma d
o art. 109, V, do Código Penal, não há
que se falar em
extinção d
a
punibilidade
do agravante.

5.
Recurso
conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia
Segunda
Câmara C
riminal
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer do recurso e
neg
ar-lhe provimento
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 14 de setembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.